Tribunal: STJ
Processo: 2225853-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824484 - SP (2025/0001547-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NOVA
ELITEPLASTIC LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE REJEITOU A
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
Documento eletrônico VDA49965166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e902007-7aba-4f7a-ba7b-3ed252fd404a

relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e902007-7aba-4f7a-ba7b-3ed252fd404a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824484 - SP (2025/0001547-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NOVA
ELITEPLASTIC LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE REJEITOU A
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
Documento eletrônico VDA48953235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:53
Código de Controle do Documento: b42a5c4e-a212-425f-b5e2-558962cbb196

relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a alegação de prescrição
intercorrente Inadmissibilidade - Prescrição intercorrente que somente se verifica se o feito
ficar paralisado durante um quinquênio do último ato praticado no processo, em razão de
inércia do exequente, situação não verificada nos autos Decisão mantida Recurso
desprovido.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48953235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:53
Código de Controle do Documento: b42a5c4e-a212-425f-b5e2-558962cbb196

É o relatório.

VOTO
A Corte de origem se manifestou sobre as matérias, sobre os quais a parte
agravante aponta a presença dos vícios dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, com base nos
seguintes fundamentos:

[...]
Na hipótese dos autos, não ocorreu a prescrição da ação Executiva Fiscal, pois não
decorridos mais de cinco anos entre a data do despacho que determinou a citação e a sua
ocorrência, ou ainda, entre a data da constituição do crédito tributário e o ajuizamento da
ação Executiva, ou sob qualquer outro ângulo.
[...]
A análise dos atos ordinatórios do feito demonstra que não houve, em qualquer
momento, desídia ou abandono da ação por parte da exequente, que autorizem o
reconhecimento da prescrição intercorrente. A figura da prescrição chamada intercorrente
somente se faz presente se o feito ficar paralisado durante um quinquênio do último ato
praticado no processo, situação não presente nestes autos.
[...]
Portanto, na hipótese dos autos, a exequente não agiu com desídia a ensejar o
reconhecimento da prescrição intercorrente. Dessa forma, merece ser mantida a decisão
recorrida.
[...]

Assim, não há que se falar na existência dos vícios do art. 489 quando a Corte
de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o art. 1.022 do
CPC/2015 o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Não é cabível a interposição de recurso especial alegando violação à
enunciado de Súmula desta Corte.
A parte agravante apresenta as seguintes alegações em confronto com a
decisão monocrática:
Documento eletrônico VDA48953235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:53
Código de Controle do Documento: b42a5c4e-a212-425f-b5e2-558962cbb196

[...]
A controvérsia é perfeitamente compreendida pela leitura do recurso apresentado. E
isso independe da análise das provas e fatos, basta a leitura do v. acórdão recorrido para
julgamento do recurso interposto. Conforme assentado no v. acórdão recorrido
requerimentos frustrados de constrição de bens afastaram a prescrição intercorrentes.
Contudo, s. m. j., o precedente invocado que reconheceu violação de dispositivo federal é
contrário e requerimentos de penhora de bens estéreis são inaptos para enxotar a prescrição
encampada. Logo, não se pode aceitar a decisão de não conhecer o o recurso especial, pois
todos os pontos foram rebatidos, sendo apresentadas as violações aos dispositivos federais e
argumentos.
[...]

Não cabe a esta Corte a atribuição de reexaminar fatos e provas já analisados
na origem, sob pena de desvirtuar sua função constitucional de Corte de Precedentes.
Dessa forma, incide quanto a estas alegações o enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo a qual: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Alega a parte agravante, na petição de agravo interno, resumidamente:

[...]
Não se enquadrando no disposto no artigo 21-E, inciso V e artigo 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do STJ, pois presente no caso em baila
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Sendo respeitado o
princípio da dialeticidade recursal, com impugnação de forma efetiva, concreta e
pormenorizada da decisão guerreada.
[...]
Portanto, impõe-se o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de
reformar a decisão guerreada, conhecendo do recurso especial, para o fim de que seja dado
seguimento ao recurso especial, visando assim o reconhecimento das violações apontadas,
caso não seja exercitado o brilhante Juízo de retratação.
[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Dessa forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Nesse sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
Documento eletrônico VDA48953235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:53
Código de Controle do Documento: b42a5c4e-a212-425f-b5e2-558962cbb196

segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980) não foram objeto de prequestionamento, não há que
se conhecer do recurso especial.
A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação
de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A
8/11/2018
23/11/2018
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp
1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp
10/4/2019
a quo
n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48953235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:53
Código de Controle do Documento: b42a5c4e-a212-425f-b5e2-558962cbb196

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.484 / SP
Número Registro: 2025/0001547-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1137022809 1172752615 1172752626 1172752637 1172752648 1172752659 1172752660 1172752670
15000486220158260161 22258535620248260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NOVA ELITEPLASTIC
LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
PROCURADOR
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NOVA ELITEPLASTIC
LTDA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
Documento eletrônico VDA49934855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: fad7751d-a54d-4650-88e1-587741ee0418

AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: fad7751d-a54d-4650-88e1-587741ee0418